Tribunal: STF
Processo: Rcl 65710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Rede D’Or São Luiz S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001365-68.2019.5.02.0473), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e as orientações firmadas na ADC 66.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso originário, conforme será amplamente demonstrado, a r. decisão reclamada, ao rechaçar a contratação dos técnicos em radiologia médica por meio de pessoas jurídicas, adotou tese de ilicitude da terceirização, desconsiderando a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 



    [...]



    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Giuliano Martins de Oliveira, técnico em radiologia médica, pleiteando a nulidade dos atos praticados e os efeitos gerados pela inclusão de seu nome no quadro societário das empresas DITEC e INOVA, convertendo-se em relação de emprego com a reclamada Rede D’Or São Luiz S.A. - Unidade Jabaquara (antigo Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lurdes), em contrato único, no período compreendido entre 05 de novembro de 1994 e 31 de agosto de 2019, sob argumento de que “as empresas DITEC, INOVA e INOVAR foram "criadas" para prestarem serviços somente para a reclamada” (Doc. nº 4). 



    Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, argumentando, em suma, ‘que o reclamante foi contratado para trabalhar na função de técnico em radiologia, estando, portanto, inserido na atividade-fim da ré, que é um hospital.’ (Doc. nº 5), in verbis: 



    [...]



    A r. sentença foi mantida - no tocante ao vínculo de emprego - pelo Egrégio Segundo Tribunal Regional do Trabalho. O acórdão regional (Doc. nº 6) registra que ‘porque insuficientes os outros argumentos devolvidos, mormente sobre legalidade da prestação de serviços, atividade-fim, boa-fé, duplo vínculo, depósitos em conta corrente, qualidade de prestador de serviço (da Chefia), ônus de prova, contradições, casos análogos e invocados dispositivos (CLT, 3º, 818; CPC, 373, I, 477, § 8º), entendo que predomina o vínculo empregatício reconhecido na origem’, in verbis: 



    [...]



    Por meio da interposição de recurso de revista (Doc. nº 7), a ora reclamante apontou violações constitucionais, legais e divergência jurisprudencial. 



    O recurso de revista manejado pela ora reclamante teve seguimento denegado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional (Doc. nº 8), razão pela qual a reclamante interpôs agravo de instrumento (Doc. nº 9), pendente de análise, conforme andamento processual (Doc. nº 10). 



    [...]



    A ADPF nº 324 reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedavam a prática da terceirização sem que houvesse qualquer legislação proibitiva específica, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.



    [...]



    A tese firmada afasta inequivocamente o enunciado da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 



    A terceirização de atividades nunca encontrou qualquer óbice legal, ao contrário, está respaldada por princípios constitucionais, os quais permeiam a interpretação de todo o corpo normativo constitucional e ordinário.



    [...]



    No leading case desta Corte acerca da constitucionalidade da terceirização, Tema nº 725 de repercussão geral (RE 958.252), sinalizou-se a inconstitucionalidade da Súmula 331, por potencial violação ao princípio da legalidade: 



    [...]



    Para encerrar o assunto, esta Suprema Corte, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 791.932/DF (Tema 739 da sistemática da repercussão geral), entendeu pela licitude da contratação de pessoa jurídica independentemente do objeto social das empresas envolvidas, conforme resta claro a partir da ementa e da tese fixada: 



    [...]



    Sendo assim, a decisão reclamada também colide com diversos precedentes desta Suprema Corte ao criar obstáculo na contratação de pessoas jurídicas compostas por médicos e outros profissionais liberais.



    A chamada ‘pejotização’ é uma modalidade lícita de terceirização e não pode ser considerada por si só uma forma de fraudar a legislação trabalhista.”



    Ao final, requer a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na ação trabalhista nº 1001365-68.2019.5.02.0473, que violou decisão proferida pelo STF, declarando a inexistência do vínculo empregatício”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento firmado do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e as orientações expostas na ADC 66.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e declarou nulo o contrato de prestação de serviços. Transcrevo trechos da Sentença (eDoc. 27): 



    “Inicialmente, vale lembrar, que as anotações feitas na Carteira de Trabalho não possuem valor probatório absoluto para nenhuma das partes –nem para o empregador, nem para o empregado. Essas anotações geram, apenas, presunção relativa de veracidade, que pode ser derrubada em prova em contrário. 



    Lado outro, a forma ordinária de contratação de trabalho é mediante vínculo de emprego, o qual se presume existente. A jurisprudência converge para o entendimento de que se a reclamada confirma a prestação de trabalho, tentando caracterizá-la como outra relação jurídica que não a de emprego, deve comprovar tal alegação, como é o caso dos autos. Ressalta esta Magistrada que a aplicação das normas celetistas são de ordem pública, não cabendo as partes a escolha de sua aplicação ou não. 



    Não bastasse, no caso específico dos autos, tendo o reclamante sido contratado inicialmente mediante vínculo de emprego, também cabia à reclamada demonstrar que houve alteração na forma de prestação de serviços de modo a comprovar motivação suficiente para que fosse afastada a prestação de serviços mediante o vínculo de emprego.



    Assim, ante as alegações defensivas, invertido o ônus da prova. 



    Portanto, cabia à reclamada provar que o reclamante também prestou serviços na condição de trabalhador autônomo, ônus do qual não se desincumbiu, em razão da ausência de prova testemunhal em audiência (CLT, art. 818). Ademais, destaco que o aceite quanto à utilização de prova emprestada compete ao Juízo (CPC/15, art. 372), sendo mera faculdade e não obrigação, não restando deferida sua utilização no presente feito. 



    Registro que: 1. a parte contrária não concordou expressamente com a utilização de prova emprestada, bem como, 2. a parte ré não comprovou nos autos a impossibilidade de produção de prova testemunhal em audiência de modo que no caso específico dos autos a prova emprestada seria a única maneira de a ré comprovar suas alegações. 



    Lado outro, a documentação dos autos, em específico as notas fiscais mensais emitidas pelas empresas ‘intermediárias’ comprovam que o reclamante prestava serviços não-eventuais. 



    Ademais, incontroverso nos autos que o reclamante foi contratado para trabalhar na função de técnico em radiologia, estando, portanto, inserido na atividade-fim da ré, que é um hospital. 



    De acordo com a prova documental juntada e não tendo a reclamada se desincumbido do ônus que lhe competia, entendo estar presente a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e, especialmente, a subordinação estrutural, uma vez que o autor está inserido na atividade fim da reclamada. 



    A onerosidade apresenta-se em quase todas as prestações pessoais de serviço, porque o trabalhador vive de sua mão-de-obra – trabalha para o seu sustento e, portanto, visa uma contraprestação. 



    Por todo o exposto, declaro fraudulenta a relação jurídica mantida entre o autor e a reclamada, sendo nulo o contrato de prestação de serviços firmado e as notas fiscais emitidas na condição de prestador de serviços autônomos (CLT, art. 9º).”



    Ao apreciar o Recurso Ordinário, os Magistrados da 7ª Turma do TRT-2 mantiveram a condenação imposta, dando parcial provimento ao recurso apenas para excluir da condenação a multa (anotação na CTPS). Adotaram as mesmas fundamentações expostas na Sentença compreendendo “insuficientes os outros argumentos devolvidos, mormente sobre legalidade da prestação de serviços, atividade-fim, boa-fé, duplo vínculo, depósitos em conta corrente, qualidade de prestador de serviço (da Chefia), ônus de prova, contradições, casos análogos e invocados dispositivos (CLT, 3º, 818; CPC, 373, I, 477, § 8º)”. 



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre as partes Reclamantes e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 1001365-68.2019.5.02.0473.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente